Tribunal: TJBA
Processo: 8060540-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060540-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: MARIA VALDECY MENDES DIAS

Advogado(s)
:
VINICIUS TELES DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE CARVALHO BAHIA NETO, RONALDO MENDES DIAS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ASTREINTES. INAPLICABILIDADE AO CASO. DESCUMPRIMENTO QUE GERA CONFISSÃO. TEMA REPETITIVO 1.000 STJ. PLANOS ECONÔMICOS. ADPF 165.

1. A multa cominatória, a princípio, é incabível quando a ordem de exibição de documentos é dirigida à própria parte, pois o descumprimento sujeita-se à consequência jurídica específica prevista no art. 400 do CPC, a confissão, sendo desnecessária a aplicação de astreintes.

2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, na tese firmada no Tema Repetitivo 1.000, não se aplica a fixação de multa sem qualquer comprovação de tentativa de busca e apreensão ou de outra medida coercitiva.

3. No âmbito dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e II, o STF, ao julgar a ADPF 165, reconheceu a constitucionalidade dos referidos planos, dispondo que eventual recebimento de diferenças ou indenizações somente se efetiva mediante adesão ao acordo coletivo proposto. Logo, não se admite a imposição de multa, sobretudo quando o documento requerido visava subsidiar possível julgamento em sentido contrário à decisão do STF.

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8060540-86.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e em que é agravada
MARIA VALDECY MENDES DIAS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça